Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730691-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LAVA JATO JK LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 165935137 do processo n. 0712032-55.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Estacionamento Rotativo e Lava Jato JK Ltda. - ME, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas Sisbajud, e Renajud. Em suas razões recursais (ID 49426385), justifica o agravante a pretensão de reiteração de pesquisas, via sistema, de bens passíveis de penhora, sob o argumento de que todas as outras buscas disponíveis foram realizadas sem sucesso e a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. Sustenta que “o processo de execução é norteado pelo princípio da unilateralidade do interesse na atividade econômica, ou seja, a execução se realiza apenas no interesse do credor, afinal, se a satisfação do débito fosse possível de forma extrajudicial, o Judiciário não seria acionado para tanto”. Aduz que o indeferimento do pedido pelo juiz de origem se assemelha à negativa de prestação jurisdicional. Destaca que “o pronto deferimento de eventual requerimento de novas buscas às referidas ferramentas fundamenta-se nos princípios da economia e celeridade processuais e na autorização conferida pelo artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual ao juiz incumbirá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Cita os arts. 6o, 523, § 3o, 831, 835, I e § 1o, e 854, todos do CPC, a fim de fundamentar a sua pretensão. Defende, ainda, a necessidade de pesquisa de bens no sistema Sniper. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “a efetiva pesquisa de bens”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49426393). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 165835609 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Sisbajub e Renajud, bem como a execução de busca no Infojud em nome do devedor para a localização de ativos financeiros penhoráveis, com uso das ferramentas Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR e Declarações de Informações Econômico-fiscais – DIPJ. A magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 165935137): 1. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores e pesquisa Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada e Renajud, que redundaram infrutíferas. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 2. Além disso o pedido de pesquisa Infojud já foi apreciado no ID 162619477 e o autor ainda não apresentou a pesquisa de imóveis. Esclareço que as Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR e Declarações de Informações Econômico-fiscais – DIPJ, são obtidas por meio da pesquisa Infojud. Assim, o processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID 162619477). Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 6/4/2022 (ID 120953035) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (Sisbajud – ID 160718734 e Renajud – ID 160718735), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Ressalta-se que os pedidos de pesquisa no sistema Infojud e Sniper foram indeferidos por meio das decisões de IDs 162619477 e 164129611, contra as quais não foi interposto recurso. Ainda, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (ID 162619477). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora